Tribunal: TJDFT
Processo: 0738075-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para condená-la ao pagamento de R$ 699,44 ao autor. Em suas razões, aduz que as multas pelo cancelamento foram aplicadas de acordo com as cláusulas contratuais, não havendo que se falar em indenização por dano material. Requer, por esses motivos, a improcedência dos pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 52819761 - Pág. 2). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 52819767).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. Consta da petição inicial que o autor adquiriu no dia 30/05/2023 passagens aéreas junto à recorrente, pagando o total de R$ 766,10. Todavia, após solicitar o cancelamento da compra no dia 06/06/2023, recebeu reembolso parcial. As afirmações do autor são comprovadas pelos documentos de ID 52819342 e seguintes, os quais confirmam as datas mencionadas pelo consumidor, bem como a efetiva negativa da companhia aérea em proceder o reembolso integral dos valores pagos.
V. Traçado o quadro fático, tem-se que o consumidor, nos termos do art. 49, do CDC, pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a compra ocorrer fora do estabelecimento comercial. A faculdade de desistir de compras feitas fora do estabelecimento comercial aplica-se aos contratos de transporte aéreo, realizados por meio da internet. Conclui-se dos autos que o autor adquiriu passagens aéreas por meio do site da agência recorrente para voar junto à companhia aérea ré, solicitando o cancelamento sete dias após a compra, ou seja, o arrependimento, seguido do pedido de cancelamento, ocorreu dentro do prazo de 7 dias, sendo, assim, devido a restituição do valor total pago pelas passagens, sem a cobrança de multa.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em R$ 300,00, por equidade, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.